Tribunal: TJSP
Processo: 0001026-44.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por carência de provas de autoria, com pleito subsidiário pela modificação da pena restritiva de direitos, para multa. Impertinência.

1- Inviabilidade na pretendida absolvição. Materialidade extraída das peças de instrução, haja vista não se ter recuperado a "res furtiva". Autoria certa.

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por carência de provas de autoria, com pleito subsidiário pela modificação da pena restritiva de direitos, para multa. Impertinência.

1- Inviabilidade na pretendida absolvição. Materialidade extraída das peças de instrução, haja vista não se ter recuperado a "res furtiva". Autoria certa. Palavra da vítima, que, colhida em juízo, e tendo sido corroborada pelos relatos policiais, ainda que extrajudiciais, mostrou-se assertiva na confirmação do réu, declarado revel, como autor do fato. Valor seminal da palavra da vítima na elucidação da verdade real dos fatos no processo penal. Ofendido que chegou a perseguir o acusado, bem como a se atracar fisicamente com ele, a fim de recuperar o bem furtado. Posterior reconhecimento, após breve interregno, de apenas alguns minutos, formalizado em solo policial. Certeza quanto à autoria. Condenação mantida.

2- Inviabilidade do pleito subsidiário. Pena corporal. Substituição. Art. 44 do CP. Prestação de serviços à comunidade. Pretensão à imposição de multa, em lugar daquela. Pleito afastado. Prerrogativa judicial, na individualização da pena, de fixar o preceito secundário, atendidos aos preceitos legais e à regra da proporcionalidade, a fim de cumprir os fins punitivo e dissuasório das sanções criminais. Art. 59 do CP. Inexistência de direito subjetivo ou prerrogativa de escolha do réu a qualquer modalidade de pena, mercê de se esvaziarem os próprios objetivos da condenação.

Negado provimento.